Tribunal: STF
Processo: ARE 1350643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por E.J.D. e por S.C. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    O apelo extremo de S.C. foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME - SEGREDO DE JUSTIÇA - CONDENAÇÃO DO APELANTE EMERSON PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E ABSOLVIÇÃO DO APELADO SIDINEI PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CP) - APELAÇÃO 01 - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 41 DO CPP - INICIAI, EM SINTONIA COM AS PROVAS COLIGIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E PLEITO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIAS - AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ESSENCIAIS PARA A BUSCA DA VERDADE REAL E ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 210 DO CPP - DESCABIMENTO - PRECLUSÃO - OBSERVÂNCIA ESTRITA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - MÉRITO - PEDIDO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIAIADADE E AUTORIA CABALMENTE COMPROVADAS - IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA EM CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VERSÃO DEFENSIVA - ART. 156 DO CPP - INSURGÊNCIA CONTRA O PARECER PSICOLÓGICO JUNTADO AO FEITO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PRECISÃO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS - PRECLUSÃO - VALIDADE DA PROVA - LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATOU LESÕES NA OFENDIDA - IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA PENA - PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO SEU PATAMAR MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - IDONEIDADE APENAS QUANTO AOS DOIS ÚLTIMOS - REITERAÇÃO DOS FATOS JÁ DEVIDAMENTE VALORADA PELA CONTINUIDADE DELITIVA - PEDIDO DE REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO QUANTO AO ART. 71 DO CP - NÃO ACOLHIMENTO - PROVAS CABAIS DE QUE OS ILÍCITOS SE DERAM POR INÚMERAS VEZES NO DECORRER DE 07 (SETE) MESES - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - APELAÇÃO 02 - PLEITO DE CONDENAÇÃO DO APELADO SIDNEI NOS TERMOS DA DENÚNCIA - ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VERSÃO DEFENSIVA - ART. 156 DO CPP - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'II', DO CP PARA O APELANTE EMERSON - NÃO ACOLHIMENTO - MENORIDADE DA VÍTIMA INERENTE AO TIPO - BIS IN IDEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO"



    No recurso extraordinário de S.C. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de S.C., verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Já quanto à insurgência de E.J.D., verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 05/08/2019, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 22/08/2019.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/15 e no art. 798 do CPP. Sobre o tema, a propósito:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, 'CAPUT') – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, 'CAPUT', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO" (ARE nº 1.086.135/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/18). 



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/18.



     



    No mesmo sentido: ARE nº 1.196.714/MG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19 e ARE nº 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/4/19.



    A propósito, segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: RE nº 819.651/DF-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/14; ARE nº 750.495/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/6/14.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente